Tribunal: STF
Processo: ARE 1387408
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO IMEDIATA. NECESSIDADE DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESTADUAL. SÚMULA 128 STJ. SENTENÇA ALINHADA AO ENTENDIMENTO DO TJPE. NEGADO PROVIMENTO AO REEXAME NECESSÁRIO. O cerne da questão posta em análise consiste em saber se deve ser concedido à apelada, servidora pública municipal, adicional por tempo de serviço (quinquênios), após a vigência da Emenda à Constituição Estadual nº 16/99. Ante a ausência de um Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de Serra Talhada, o art. 1º da Lei Municipal nº 756/90 determinou a aplicação das disposições contidas na Lei Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco), até ulterior edição de lei local específica. A determinação contida no artigo mencionado garantiu aos servidores do Município de Serra Talhada a percepção do adicional por tempo de serviço previsto no art. 160, inciso VIII c/c 166 da Lei Estadual nº 6.123/1968 (Estatuto dos Servidores Civis do Estado de Pernambuco). Com o advento da Emenda Constitucional Estadual nº 16/99 (com redação alterada pela EC Estadual nº 24/2005), a qual, alterando o art. 131, §7º, inciso I da Constituição Estadual, vedou o pagamento ao servidor público do Estado de qualquer adicional relativo a tempo de serviço, o Município apelante, automaticamente, procedeu com a interrupção do pagamento da citada verba. Em sentido diverso, este Tribunal de Justiça possui entendimento sumular no sentido da impossibilidade de revogação automática dos quinquênios, sem a existência de lei local que regulamente a supressão, segue: Súmula 128 - É devido o adicional por tempo de serviço (quinquênios) até que Lei Municipal revogue referido benefício, não bastando para esse fim a simples remissão à EC n. 16, de 1999. Nos mesmos termos, recentes julgados das Câmaras de Direito Público desta Corte Estadual: processo nº0001502-40.2019.8.17.3370 da 4ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Relator. Des. Josué Antônio Fonseca de Sena e processo nº 0001450- 44.2019.8.17.3370 da 2ª de Câmara de Direito Público deste Tribunal de Justiça, Relator, Des. Francisco Bandeira de Mello Relator. À unanimidade de votos, negou-se provimento ao reexame necessário.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 35, inciso IV; e 125, § 2º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



     “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CPC/2015. POSSIBILIDADE MESMO QUANDO NÃO APRESENTADAS AS CONTRARRAZÕES PELA PARTE RECORRIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.185. 290/PI-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 8/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 12.03.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL APOSENTADO. HORAS-EXTRAS INCORPORADAS. ADICIONAIS POR TEMPO DE SERVIÇO E SEXTA-PARTE. REAJUSTES. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE LEI ESPECÍFICA. REEXAME DA LEGISLAÇÃO LOCAL APLICÁVEL À ESPÉCIE (LEIS MUNICIPAIS 2.217/88 E 2.308/1990). INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO STF. SÚMULA VINCULANTE 37. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, a inovação de fundamentos no agravo regimental é incabível. 2. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que se chegou no acórdão recorrido, no sentido de que as horas-extras possuem a mesma natureza de salário-base para a concessão dos reajustes pleiteados, seria necessário o exame da legislação local aplicável à espécie (Leis Municipais 2.217/88 e 2.308/1990). Incidência da Súmula 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC” (ARE nº 1.086.444/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 21/5/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente